Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705245-97.2024.8.07.0014 RECORRENTE: ROGÉRIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: FRANCISCO GALDINO DOS SANTOS, MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COERDEIRO. IMÓVEL NÃO REGISTRADO EM NOME DO AUTOR DA HERANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Revela-se inadequada a via da ação de usucapião proposta por coerdeiro para regularizar a situação registral de imóvel adquirido pela falecida genitora por meio de contrato de cessão de direitos que jamais foi levado a registro. 2. Pretende o autor obter, em via evidentemente inadequada, a usucapião do imóvel, numa tentativa de regularizar o registro imobiliário em seu exclusivo benefício, olvidando que, pelo princípio da saisine, os direitos aquisitivos do imóvel foram transferidos a todos os herdeiros da falecida. 3. Restando manifesta a falta de interesse de agir do autor, no contexto da inadequação da via eleita, merece ser mantida incólume a sentença de indeferimento da inicial. 4. Apelo conhecido e não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP em relação à interpretação dada ao artigo 1.791 do Código Civil, sustentando ter interesse de agir, pois, como condômino, tem legitimidade para usucapir em nome próprio, uma vez que exerce a posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários, bem como afirma que comprovou os requisitos legais atinentes à usucapião. Ao final, pede que todas as publicações e intimações sejam exclusivamente destinadas ao procurador IDENES CESAR TOLEDO SILVA, inscrito na OAB/GO 22.101 (ID 69767579). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025